Tribunal: TJMT
Processo: 1045478-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045478-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON DA SILVA EUZEBIO - CPF: 128.269.034-54 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, além de condenar a parte autora por litigância de má-fé, em razão de alegação de desconhecimento de dívida oriunda de contratação de limite de crédito vinculada à conta corrente, cuja adesão foi demonstrada pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do serviço de crédito e a consequente legitimidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes; (
ii
) analisar a configuração de litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório ao apresentar a Proposta de Abertura da Conta Universal, na qual o consumidor solicitou expressamente a contratação do serviço de crédito, mediante marcação em campo correspondente e autorização, além de telas sistêmicas que vinculam as operações à conta corrente.

4. A impugnação genérica apresentada pelo consumidor não infirma especificamente o conteúdo da proposta, presumindo-se autêntica e válida a contratação, o que torna legítima a cobrança e a negativação, configurando exercício regular de direito.

5. A conduta do consumidor de alterar a verdade dos fatos, ao negar a contratação de serviço expressamente solicitado, enquadra-se nas hipóteses legais de litigância de má-fé, justificando a manutenção da multa aplicada e a expedição de ofícios aos órgãos de controle.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de proposta de abertura de conta com expressa solicitação de serviço de crédito, acompanhada de telas sistêmicas que vinculam a operação à conta corrente incontroversa, é prova suficiente da regularidade da contratação, tornando legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. A negativa infundada de contratação expressamente solicitada configura alteração da verdade dos fatos, ensejando a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Art. 80, II, art. 98, §§ 2o e 3o, art. 99, §§ 2o e 3o, art. 100 e art. 373, I, do CPC; Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17/04/2023; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 16/02/2017; Turmas Recursais do TJMT, Súmulas 50 e 51.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1045478-57.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ANDERSON DA SILVA EUZEBIO

Recorrido
: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANDERSON DA SILVA EUZEBIO ajuizou reclamação em face de ITAU UNIBANCO S.A. Noticiou que: a) é vítima de fraude, pois não contratou os serviços que originaram as dívidas cobradas pelo banco; b) seu nome foi incluído indevidamente em cadastro de inadimplentes em razão de débitos que desconhece; c) não foi previamente notificado sobre a restrição creditícia; d) o banco não apresentou contrato válido assinado por ele, baseando-se apenas em documentação unilateral. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; c) a inversão do ônus da prova; d) a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a relação consumerista é aplicável ao caso; b) o banco apresentou provas suficientes da legítima contratação do produto financeiro pelo reclamante (Contrato LIS e renegociação); c) as alegações de fraude e desconhecimento da dívida não restaram comprovadas; d) o reclamante agiu em litigância de má-fé, aplicando-lhe multa; e) determinou o envio de cópias dos autos ao NUMOPEDE e à OAB para apuração de responsabilidade disciplinar do advogado.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) as provas apresentadas pelo banco consistem apenas em telas de sistema, as quais são documentos unilaterais sem eficácia probatória suficiente; b) a assinatura eletrônica utilizada não possui certificação pelo ICP-Brasil, sendo inválida; c) não há prova bilateral e idônea da contratação dos serviços; d) a negativação foi indevida diante da ausência de prova robusta do débito; e) não praticou litigância de má-fé, sendo descabida a multa aplicada. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais; b) afastar a condenação por litigância de má-fé; c) conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença, bem como
argumentando que o recorrente não comprova a hipossuficiência para fins de concessão da Justiça Gratuita.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça
Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Mesmo a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005;
Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No caso concreto, verifica-se que a recorrente comprovou sua condição econômica mediante a juntada de documentação idônea, consistente em CTPS e comprovante de rendimentos (
IDs
/PJe2 344617397 e 344617398), os quais evidenciam situação financeira compatível com a concessão do benefício, inexistindo prova em sentido contrário.

Assim,
deve ser rejeitada
a impugnação à justiça gratuita, mantendo-se o benefício concedido à parte recorrente.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte recorrente admite a existência da conta bancária, mas nega a contratação dos serviços que originaram o débito. A parte recorrida, por sua vez, demonstrou a existência da relação contratual por meio da Proposta de Abertura da Conta Universal (ID/PJe2 344617381), na qual o reclamante, além de aderir à
conta corrente
, solicitou expressamente a contratação do serviço “LIS – Limite Itaú para Saque”, conforme marcação no campo correspondente (ID/PJe2 344617381, p. 2) e autorização (ID/PJe2 344617381, p. 4).

As telas sistêmicas juntadas pela recorrida (
IDs
/PJe2 344617383 a 344617386) indicam que as operações creditícias vinculadas ao serviço LIS estão associadas à conta corrente agência 7716, conta no 21083-1, a qual consta expressamente nos registros operacionais dos contratos e aparece reiteradamente nos documentos de controle da cobrança e das parcelas.

Além disso, os referidos documentos identificam o CPF do recorrente (128.269.034-54) como titular das operações, evidenciando a vinculação entre a conta corrente indicada e os contratos creditícios analisados, circunstância que permite relacionar a disponibilização do crédito LIS à conta bancária admitida pela própria parte recorrente e individualizar a origem operacional do débito
, inclusive com pagamentos parciais
.

A impugnação apresentada pela parte recorrente (ID/PJe2 344617392) é genérica e não infirma especificamente conteúdo da proposta, limitando-se a negar a contratação.

Conforme a Súmula 51 desta Turma Recursal:
“O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Dessa forma, a parte reclamada se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando a legitimidade do débito. A negativação, por conseguinte, constituiu exercício regular de direito.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso, a parte recorrente alterou a verdade dos fatos ao negar a contratação de serviço que expressamente solicitou, conforme prova documental. Essa conduta se enquadra na hipótese do art. 80, II, do CPC.

Assim, a condenação em litigância de má-fé, portanto, foi adequadamente aplicada na sentença.

Ademais, a determinação de expedição de ofícios ao NUMOPEDE e à OAB se justifica como medida de controle de demandas com indícios de litigância predatória, sendo prerrogativa do magistrado zelar pela dignidade da justiça.

Portanto, a condenação por litigância de má-fé e as providências decorrentes devem ser mantidas.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 344617399),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026